Tribunal: TJMT
Processo: 1002141-16.2019.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002141-16.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (RECORRENTE), MICHEL BARELLA - CPF: 814.611.601-97 (ADVOGADO), LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (ADVOGADO), DANIELA DE SOUZA PELISSARI EIRELI - ME - CNPJ: 26.095.409/0001-22 (RECORRIDO), MARINES CAROLINA ZIMMER MARTINS - CPF: 021.082.221-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – DETALHES DEFEITUOSOS EM BANCO DIANTEIRO – ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE TROCA POR PEÇAS ORIGINAIS DE FORMA GRATUITA – CHECK LISTE EFETUADO NO MOMENTO DA ENTREGA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO VÍCIO OU COMPROMISSO DE TROCA DE PEÇAS NA DOCUMENTAÇÃO ASSINADA PELO CONSUMIDOR – MENSAGENS QUE SOMENTE DEMONSTRAM INTERESSE DO CONSUMIDOR NA TROCA DA PEÇA SEM DEMONTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COMPROMISSO/PROMESSA – FALTA DE COMPROVAÇÃ DAS ALEGAÇÕES – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020